Tribunal: TJDFT
Processo: 0731276-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731276-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERCHOLINA FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BERCHOLINA FERREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 161491486), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida pela recorrente em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF e do DISTRITO FEDERAL, além de CARLOS EDUARDO TAVARES DA SILVA, MARIA EDUARDA TAVARES LOPES e FERNANDA TAVARES DE SOUSA, indeferiu o pedido de natureza provisória vindicado na exordial. Em suas razões recursais (ID 49540323), a parte agravante relata, de início, que “[a] parte Agravante ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, objetivando compelir a Autarquia e o Distrito Federal a efetuar a inclusão e habilitação como pensionista da Polícia Civil do DF, em relação a seu filho falecido Eduardo Tavares da Silva – agente de polícia, sobretudo, para fins de assistência médico-hospitalar e demais auxílios. O pedido da Agravante está em conformidade com a previsão legal, pois, tendo dependência econômica em relação ao seu filho falecido, se enquadra como beneficiária de pensão militar por falecimento bem como os demais benefícios, como a inclusão na Assistência médico-hospitalar.” Nesse sentido, busca a reforma da decisão do Magistrado de origem, a qual negou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada, especialmente para determinar o imediato estabelecimento da pensão por morte. Assevera a agravante que é pessoa idosa e dependente econômica desde antes do falecimento de seu filho, de modo que está autorizada a ser mantida como dependente por morte em virtude da sua comprovada dependência econômica em relação àquele. Destaca que “devido às necessidades financeiras, o falecido filho da autora firmou acordo judicial de alimentos em seu favor, comprometendo-se a pagar a ela o valor de 10% (dez por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios, conforme processo no 2010.03.1.005575-4 (2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia). A Agravante é acometida de Neoplasia Maligna, CID: c76, e realiza tratamento de forma contínua no hospital de base do DF, recebe apenas um benefício do INSS (benefício no 102106278-0) no valor de 1 (um) salário-mínimo. Por essa razão, sempre foi dependente econômica de seu falecido filho, militar da PMDF. (...) Em maio de 2023, após auxílio jurídico da Defensoria Pública do DF, a Agravante recebeu negativa formal da PMDF (id. 160490150), sob a justificativa de que há dependentes habilitados, na condição de filhos menores de 21 anos, o que exclui os pais da condição de beneficiários de pensão, nos termos do artigo 16, §1o, da Lei no 8.213/1991, e por haver a necessidade de reconhecimento da dependência econômica pelo Poder Judiciário. Ora excelência, se a Agravante já era dependente do militar quando este era vivo, a situação não alterou com sua morte. Destaca-se que Agravante, é pessoa idosa e necessita do valor para continuar o acompanhamento médico regular. Desde o falecimento, a autora encontra-se sem a renda para a própria subsistência e da família, eis que se trata de verba de caráter alimentar.” Tece arrazoados sobre a inconstitucionalidade da norma estampada no §1o do art. 16 da Lei no 8.213/1991, visto que geraria tratamento diferenciado entre os dependentes, o que entende violar o art. 201, V, da Constituição Federal de 1988 – CF/88. Afirma que “[n]ão é razoável defender a exclusão de qualquer dependente, sob o argumento de que existe uma classe mais favorecida, pena de se estar ferindo o princípio da igualdade e até mesmo o do não retrocesso social, sem falar no flagrante aviltamento do princípio da dignidade da pessoa humana. Contudo, não é com base nesse raciocínio que foi redigido o artigo 16 da Lei no 8.213/91, o qual definiu quem será considerado dependente no Regime Geral de Previdência Social e nesse passo, os separou em categorias, umas com mais e outras com menos direitos, limitando ainda, somente aos parentes do segurado a qualidade de dependente previdenciário. Em termos de proteção de seguridade, não é plausível que pais (segunda classe) dependentes de seus filhos fiquem sem cobertura previdenciária, por existirem dependentes de primeira classe. Ora, se em vida um filho maior cumpre o dever de amparo ao pai ou a mãe idosa, carente ou enfermo e institui-lhe pensão alimentícia, por qual razão esse pai ou essa mãe devem ser desamparados com a morte do filho, se não deixaram de ser dependentes para fins previdenciários?” Busca, em sede de liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para “para determinar ao DF que providencie a imediata inclusão da Sra. BERCHOLINA FERREIRA DE SOUZA, dependente do Agente da Polícia Civil Eduardo Tavares da Silva, como beneficiária da pensão por morte”. Dispensado o recolhimento do preparo em virtude da gratuidade de justiça conferida na origem (ID origem 161491486). É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, assim como, caso concedida, a medida pleiteada está revertida de irreversibilidade. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pela parte agravante capaz de justificar a antecipação da tutela por ela almejada. Isso porque o conjunto fático-probatório até então despontado dos autos não robustece em grau suficiente o meu convencimento a ponto de lastrear o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Como bem observado pelo Juízo de primeiro grau: “(...) Esclarecida a questão da legislação aplicável, passo a análise do pedido de tutela de urgência, cujos requisitos cumulativos estão previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e risco de dano de difícil reparação). É incontroverso que a requerente recebia, enquanto seu filho era vivo, pensão alimentícia fixada judicialmente e que era descontada dos vencimentos deste. O filho era policial civil do Distrito Federal e faleceu em 2022. A demandante requereu, então, perante o DISTRITO FEDERAL, a concessão em seu benefício de pensão por morte no valor da pensão alimentícia até a abertura da sucessão de seu filho. O DISTRITO FEDERAL negou o pedido administrativo com fundamento no §1o do art. 16 da Lei 8.213/91, dispositivo a seguir transcrito: Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) § 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Também é incontroverso que o falecido deixou filhos que até hoje são menores de 21 anos (corréus neste processo). Esses filhos ocupam a classe de dependentes prevista no inc. I do art. 16. A requerente ocupa a classe seguinte, reservada aos genitores (inc. II). Desse modo, a negativa administrativa do DISTRITO FEDERAL em conceder o benefício à requerente está de acordo a literalidade do disposto no §1o acima transcrito, pois a existência de filhos menores de 21 anos exclui os genitores. A questão é, então, a constitucionalidade do §1o do art. 16. Em concreto, a demandante alega violação ao art. 201, V da CF: Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019): [...] V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2o. A tese da demandante é a de que, sendo a requerente dependente (por força de sentença que lhe concedeu alimentos quando seu filho era vivo), a Constituição lhe dá direito ao benefício de pensão por morte, sendo vedada a sua exclusão por legislação infraconstitucional. A tese da demandante é interessante. Leis vigentes, no entanto, presumem-se constitucionais. A inconstitucionalidade do §1o do art. 16 da Lei 8.213/91, só por esse motivo, já não poderia ser considerada provável para fins de concessão de tutela de urgência sem oitiva da outra parte (CPC, art. 300). Além disso, a hierarquização de eventuais destinatários de bens e direitos em razão da morte do seu antigo titular não é questão absolutamente estranha ao ordenamento. Nesse sentido, por exemplo, existindo filhos, o genitor do autor da herança não é herdeiro (CC, art. 1.829, caput e 1.836). Desse modo, não há como considerar o direito da demandante suficientemente provável, pelo menos para fins de concessão da tutela de urgência sem oitiva das partes contrárias. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. (...)” No particular, entendo como necessário a regular instauração do contraditório e da ampla defesa, para somente após isso formar um melhor convencimento acerca deste caso específico. Consoante sabido, o resguardo das garantias do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe no caso à baila, de modo a propiciar a este Órgão julgador elementos de convicção capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas na peça de ingresso desta ação mandamental. Em que pese os argumentos apresentados pela parte impetrante, neste caso específico, não vislumbro a probabilidade de direito capaz de reformar liminarmente a decisão recorrida, visto que o ato administrativo que indeferiu a condição de dependente para a agravante, além de gozar de presunção de legitimidade e de legalidade, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico, se deu com base em interpretação literal de texto legal (§ 1o do art. 16 da Lei no 8.213/1991). Ademais disso, como bem destacado pelo Magistrado de origem, a presunção de constitucionalidade da norma estampada na referida norma não permite sua não aplicação da forma pretendida pela agravante, sem a oitiva da parte adversa. Outrossim, a condição de dependência econômica, embasada pelos documentos juntados anteriormente, depende de incursão probatória que confirme a situação em análise. Assim, reputo prudente e necessário (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o acervo fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para a controvérsia. Por fim, a concessão da liminar vindicada no presente recurso encontra óbice no art. 300, § 3o, do CPC, já que dotada de irreversibilidade, pois se trata de verba alimentar, cujo pagamento impossibilitaria a restituição em caso de improcedência dos pedidos trazidos à petição inicial. Diante de todo o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos legais exigidos para tanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, formular contrarrazões ao agravo no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator